Tribunal: TJES
Processo: 5001989-88.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001989-88.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL RECANTO DAS PRAIAS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ENCERRA A FASE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela Companhia Espírito-Santense de Saneamento – CESAN contra decisão monocrática que não conheceu de sua apelação, sob o fundamento de que o recurso adequado seria o agravo de instrumento. A controvérsia surgiu no âmbito de ação de cumprimento de sentença ajuizada pelo Condomínio do Edifício Residencial Recanto das Praias, na qual a fase de liquidação de sentença resultou na fixação de valores em favor da agravante, mas sem pôr fim ao processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que encerra a fase de liquidação por arbitramento, tornando líquida a sentença, mas sem extinguir o processo, desafia apelação ou agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que encerra a fase de liquidação de sentença por arbitramento, tornando-a líquida, sem extinguir o processo, desafia agravo de instrumento, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando há erro grosseiro na interposição do recurso inadequado, o que impede sua conversão.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a interposição de apelação contra decisão que apenas encerra a liquidação de sentença, sem extinguir o processo, é incabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que encerra a fase de liquidação por arbitramento, tornando líquida a sentença, sem extinguir o processo, desafia agravo de instrumento, e não apelação.

2. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando há erro grosseiro na interposição do recurso inadequado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §1º; 515, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.441.971/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.317.648/SE, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 11.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 5001989-88.2023.8.08.0021

RECORRENTE: COMPANHIA ESPÍRITO-SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL RECANTO DAS PRAIAS

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, COMPANHIA ESPÍRITO-SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN interpôs AGRAVO INTERNO contra decisão monocrática que não conheceu de sua Apelação, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença, promovida pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL RECANTO DAS PRAIAS, sob o fundamento de que o recurso adequado seria o agravo de instrumento.

A agravante sustenta que a decisão monocrática ignorou que a sentença de primeiro grau encerrou definitivamente a fase de liquidação de sentença, extinguindo o processo e impedindo a cobrança do valor apurado na prova pericial em seu favor. Alega que a jurisprudência do STJ estabelece que a apelação é o recurso cabível em casos de extinção do processo, conforme precedentes do próprio Tribunal e do Tema 889 do STJ.

Além disso, argumenta que a ação revisional possui natureza dúplice, permitindo que ambas as partes promovam o cumprimento de sentença sem necessidade de reconvenção. A CESAN aponta que a decisão recorrida violou o artigo 515, inciso I, do CPC, que reconhece a exigibilidade de obrigações em decisões judiciais, tornando legítima a cobrança do crédito apurado.

Já adianto que após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada.

Conforme consignado na decisão agravada, o C. STJ possui entendimento de que o recurso cabível em face da decisão que encerra a fase de liquidação por arbitramento, tornando líquida a sentença, sem por fim ao processo, é o de agravo de instrumento. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, CUMULADA COM PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. DECISÃO. ENCERRAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APELAÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. SÚMULA 568/STJ.

1. Ação de declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens e alimentos.

2. A jurisprudência do STJ é no sentido de não ser possível a aplicação do princípio da fungibilidade, diante de interposição de apelação contra decisão que encerrou a fase de liquidação por arbitramento e tornou líquida a sentença, na medida em que a decisão impugnada não pôs fim ao processo. Súmula 568/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.441.971/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 10/4/2024.)

E, na hipótese dos autos, o recorrente interpôs Apelação em face da decisão que homologou o laudo pericial, promoveu a liquidação do julgado prolatado nos autos de nº 0009641-23.2018.8.08.0021, declarando a inexistência de saldo credor em favor do Condomínio, e registrou que o percentual dos honorários sucumbenciais da demanda originária devem incidir sobre o valor da causa, sem cunho terminativo, conforme previsão do artigo 203, §1º, do Código de Processo Civil (pronunciamento judicial por meio do qual o juiz extingue a execução), já que remanesce a execução no tocante aos honorários sucumbenciais da ação principal, o que evidencia a inadequação da interposição do recurso de apelação, sendo cabível o recurso de agravo de instrumento.

Nesse contexto, a jurisprudência daquele Tribunal Superior possui entendimento pela inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, face à constatação de erro grosseiro. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NOVA ANÁLISE. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ENCERRAMENTO SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. RECURSO INADMITIDO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. INDUÇÃO A ERRO NÃO EVIDENCIADA. ENTENDIMENTO DA CORTE A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. APLICAÇÃO. MULTA PROCESSUAL IMPOSTA NA ORIGEM. ART. 1.026, § 2º, DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. PERTINÊNCIA DA MULTA. SITUAÇÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza, objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.

2. O recurso cabível contra decisão de liquidação que não põe fim ao processo é o agravo de instrumento. A interposição de apelação constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

3. O afastamento da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, aplicada pelo tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.317.648/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

Pelo exposto, sendo desnecessários maiores esclarecimentos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno, mantendo inalterada a decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 5001989-88.2023.8.08.0021

RECORRENTE: COMPANHIA ESPÍRITO-SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL RECANTO DAS PRAIAS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VISTA

Eminentes pares, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO-SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN,
contra decisão monocrática que não conheceu da apelação manejada em face da sentença proferida na fase de liquidação de sentença, sob o fundamento de que o recurso cabível seria o agravo de instrumento.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida encerrou a prestação jurisdicional na origem, com resolução de mérito, e, por conseguinte, atrairia a incidência do art. 1.009 do Código de Processo Civil, sendo, portanto, cabível a apelação.

Analisando atentamente o caderno processual, constata-se que, no bojo da liquidação por arbitramento, foi homologado laudo pericial que concluiu pela i
nexistência de saldo credor em favor do Condomínio autor
.

A decisão proferida extinguiu a liquidação,
reconhecendo expressamente que não havia valor a ser executado
, vedando a cobrança do crédito apontado pela CESAN, por ausência de título executivo judicial em seu favor.

A decisão apontou, ainda, que diante da “liquidação zero”, a verba honorária sucumbencial, fixada na sentença em 10% sobre o valor da condenação, deverá incidir sobre o valor atualizado da causa, determinando a expedição de alvará em favor do perito judicial, e o arquivamento do feito após certificada a preclusão.

Analisando atentamente os autos, entendo que, ainda que se argumente haver pendência relativa à execução de verba honorária, tal questão, de natureza acessória, não descaracteriza o conteúdo principal da decisão judicial que pôs termo à controvérsia instaurada na fase de liquidação.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, quando a decisão proferida na liquidação de sentença declara a inexistência de
quantum debeatur
e extingue o processo com resolução de mérito, o recurso cabível é a apelação.

Isso porque, embora oriundas da fase de liquidação, o Tribunal da Cidadania reconhece a natureza de sentença das decisões que encerraram a atividade jurisdicional de forma definitiva, afastando-se, inclusive, a tese de erro grosseiro quando a parte opta pela via da apelação em tais hipóteses.

A propósito, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. SENTENÇA QUE PÕE FIM AO PROCESSO. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A interposição do recurso cabível está relacionada à natureza jurídica da decisão proferida.

2.
O manejo do recurso de apelação ou de agravo de instrumento deverá observar se o ato judicial acarretará o encerramento da atividade jurisdicional de primeira instância ou não.

3.
Se a decisão produz a extinção do processo, sem ou com resolução de mérito (arts. 485 e 487), aí sim haverá sentença, e o recurso cabível será a apelação.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.058.389/SE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO QUE EXTINGUIU A LIQUIDAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO.
SÚMULA N. 83/STJ. FUNDAMENTO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.
A decisão judicial que resolve incidente de liquidação deixa de ter natureza interlocutória se extinguir o próprio processo, sendo cabível nesses casos a impugnação da decisão por meio do recurso de apelação.

2. A decisão de 1ª instância concluiu que
não havia valor algum a ser adimplido em razão da sentença objeto da liquidação e, portanto, colocou fim ao processo.

3. O Tribunal de origem concluiu que a matéria relacionada aos cálculos da liquidação não seria incontroversa e, ainda, que a sentença foi proferida prematuramente, em face da suspensão dos prazos processuais determinada pelo próprio juízo sentenciante. Ainda, ficou registrado que o debate dos honorários dependeria do trânsito em julgado do pronunciamento que fixou referida verba.

[...] Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1878977 DF 2020/0141787-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 25/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO INESCUSÁVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF

e 211 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. [...]

2.
De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, inclusive na vigência do CPC/2015, é apelável, e não agravável, a decisão que julga a liquidação sentença sem, contudo, extinguir a fase de seu cumprimento. Além disso, em regra, não há falar em incidência do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que a interposição da apelação, no lugar do agravo de instrumento, constitui erro inescusável.

3 Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). [...]

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.888.035/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 14/6/2021.)

Na hipótese vertente, o título executivo originário – a sentença proferida na fase de conhecimento – estabeleceu que os valores pagos pelo Condomínio deveriam ser recalculados com base na metodologia de cobrança de consumo real, por tarifa progressiva, sendo a apuração de eventual saldo a maior ou a menor remetida à fase de liquidação.

Neste contexto, o laudo pericial, regularmente produzido e homologado, evidenciou a existência de saldo positivo em favor da concessionária, extinguindo, não apenas a pretensão do autor com resolução de mérito, como também se inadmitiu a possibilidade de cobrança por parte da ré, configurando decisão terminativa que extrapola os limites de um mero pronunciamento interlocutório incidental.

Assim, conforme lição doutrinária, corroborada pela jurisprudência pátria, a denominada “liquidação com dano zero” integra a própria sentença condenatória, revelando-se apta a exaurir a jurisdição quanto ao objeto litigioso, sobretudo quando resulta na improcedência da pretensão indenizatória por ausência de suporte técnico-quantitativo.

Diante de tais premissas, entendo que a decisão

impugnada
reveste-se
, inequivocamente, de natureza jurídica de sentença, porquanto exauriu a prestação jurisdicional acerca do objeto litigioso e pôs fim à fase processual, nos termos do art. 203, §1º, c/c os arts. 316 e 1.009, todos do Código de Processo Civil.

Ex positis
, a impugnação por meio de apelação não apenas encontra respaldo na legislação processual, mas se mostra imperativa diante da natureza jurídica do ato judicial impugnado.

Nesse diapasão, convém registrar o entendimento sedimentado na jurisprudência pátria:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO C/C CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA POR ARBITRAMENTO.
OBJETO. REAJUSTES SALARIAIS. SERVIDORES PÚBLICOS. PLANO COLLOR (84,32%, 39,80%, 2,87% E 28,44%). REAJUSTES PERTINENTES À VARIAÇÃO DO IPC NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO 1990 . PERÍCIA CONTÁBIL. ULTIMAÇÃO. CRÉDITO.
QUANTUM DEBEATUR. INEXISTÊNCIA. APURAÇÃO. "LIQUIDAÇÃO ZERO". AFIRMAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PROVIMENTO JUDICIAL. NATUREZA DE SENTENÇA DE MÉRITO. RECURSO CABÍVEL . APELAÇÃO. EXEGESE LÓGICO-SISTEMÁTICA DOS PRECEPTIVOS INSERTOS NO CÓDIGO DE RITOS (CPC, ARTS. 203, § 1º, E 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO).
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADEQUADO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO INESCUSÁVEL. INEXISTÊNCIA DE ERRO OBJETIVO. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTAL ELEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

1.
Conquanto o agravo seja o recurso adequado para sujeição a reexame da decisão que dispõe sobre o encerramento da fase liquidatória, essa apreensão somente se aplica na hipótese em que há liquidação de saldo credor, ensejando a deflagração de subsequente fase executiva, cumprindo a liquidação seu desiderato natural, que é intermediar as fases cognitiva e executiva.

2. Em situação em que, ultimada a fase liquidatória, fora apurada a inexistência de saldo credor, descerrando hipótese de “liquidação zero”, ou seja, ultimada a liquidação, não fora apurada a subsistência de crédito a ser executado, haverá a extinção do próprio processo ao ser resolvida a liquidação, com a definitiva alforria do acionado, adquirindo o provimento extintivo, pois, natureza de sentença, sendo recorrível, sob essa conformação, via apelação, conforme emerge da exegese sistemática e lógica do disposto nos artigos 203, § 1º, e 1.015, parágrafo único, do CPC
. [...]

(TJ-DF 0735017-84.2023.8.07.0000 1810424, Relator.: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 31/01/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/03/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – URV – ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO – ARQUIVAMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO - RECURSO INADEQUADO
- PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença a fim declarar a liquidação de valor zero, afastando o pleito do exequente que objetiva a implementação salarial e recebimento de verbas salariais pretéritas, por fim ordenando o arquivamento da execução, caracteriza uma sentença, de modo que autoriza a interposição de recurso de apelação e não de agravo de instrumento, conforme o disposto nos arts. 203, § 1º c/c 1.009, do CPC. O princípio da fungibilidade recursal reclama para sua aplicação, a ausência de erro grosseiro, bem como de dúvida objetiva do recurso cabível.

(TJ-MT 10056085220188110000 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/07/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2021)

No caso em análise
, não
me parece
juridicamente su
stentável a aplicação automática da regra do art. 1.015, parágrafo único, do CPC – que prevê a interposição de agravo de instrumento contra decisões proferidas na fase de liquidação –, quando o pronunciamento judicial ostenta os elementos definidores da sentença, notadamente a resolução de mérito com aptidão para extinguir o processo.

Ante o exposto, com as vênias de estilo à eminente Desembargadora Relatora, divirjo de seu entendimento para admitir a apelação interposta, por reputar adequada a via recursal eleita, diante da natureza jurídica da decisão proferida na fase de liquidação, determinando o regular prosseguimento do feito, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil, a fim de que o recurso seja submetido à apreciação do Órgão Colegiado competente para exame do mérito.

É como voto.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOGAL